Tribunal: TJMT
Processo: 0002319-27.2016.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002319-27.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA CORREA CALDAS - CPF: 027.065.721-59 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), MV CELULARES E ACESSORIOS EIRELI - ME - CNPJ: 22.712.498/0001-58 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 0002319-27.2016.8.11.0024 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

APELANTE(S): ADRIANA CORREA CALDAS

APELADO(S): MV CELULARES E ACESSÓRIOS EIRELI - ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APARELHO CELULAR ENTREGUE NA EMPRESA DEMANDADA PARA SERVIÇO DE CONSERTO – ALEGAÇÃO DE FURTO – DEMORA EM RESOLVER A QUESTÃO - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora entrega seu aparelho celular para a requerida com o fim de realizar determinados consertos e a empresa demandada, além de não efetuar o conserto, não devolve o bem para a consumidora em razão de o aparelho ter sido furtado, tal fato gera à autora/apelante transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano e enseja o dever de indenizar por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADRIANA CORREA CALDAS contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de MV CELULARES E ACESSÓRIOS EIRELI - ME, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para condenar o demandado nos danos materiais de R$ 500,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do evento danoso.

Condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 200,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.

Em suma, defende a parte autora a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ter ajuizado a ação requerendo a responsabilidade da empresa apelada que deve responder pelos riscos e situações causadas ao consumidor.

Aduz a existência de danos morais, tendo em vista o total descaso da apelada, que além de não ressarcir a apelante pelo dano causado (furto de seu celular que estava para serviço de conserto), ainda ficou sem comunicação com seus familiares e amigos.

Alega que o dano se traduz em turbações de ânimo, reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, situação pela qual a apelante foi obrigada a passar em razão da falha na prestação dos serviços da apelada.

Assevera que a fixação de indenização por dano moral além do caráter reparatório, tem por maior escopo evitar a reincidência da pratica ilícita da apelada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença objurgada, a fim de que seja provido o pedido de danos morais.

Sem contrarrazões (ID 31292990).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Denota-se dos autos que ADRIANA CORREA CALDAS ingressou com a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de MV CELULARES E ACESSÓRIOS EIRELI - ME, aduzindo que em 13/05/2016 comprou um aparelho celular Moto G XT 1069 DUOS TV, e em razão de ter apresentado defeito levou-o até a requerida para serviço de conserto.

Esclareceu que ao procurar a requerida para pegar seu celular, foi informada que o aparelho havia sido furtado, motivo pelo qual fez o Boletim de Ocorrência no 2016.84353 de ID 31292962.

Alegou que a empresa demandada se dispôs a pagar o valor de R$ 300,00, mas o valor do bem seria de R$ 799,00.

Assim, ajuizou a ação postulando pelo pagamento dos danos materiais e morais.

Citada, a empresa requerida deixou de apresentar defesa.

Ao sentenciar o processo, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Desta decisão, insurge-se a parte autora.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927, ambos do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

Assim, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar – em ambas as modalidades de responsabilização – é a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora/apelante indenização por danos morais em razão do furto de seu aparelho celular, levado para serviço de conserto na empresa requerida.

Conforme se depreende dos autos, a autora era proprietária do aparelho celular Moto G XT 1069 DUOS TV, avaliado em R$ 799,00 (nota fiscal de ID 31292962), o qual fora deixado aos cuidados da empresa requerida para reparação de suposto defeito.

Com efeito, em razão da entrega do bem, conforme ordem de serviço de ID 31292962, é certo que a empresa apelada ficou responsável pela guarda do celular, de modo que ocorrido o furto, incumbe à empresa a restituição do valor.

No que diz respeito ao dano moral, há provas suficientes a reconhecer a responsabilidade civil da empresa demandada.

Isto porque, a relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora (art. 2° do CDC) e a empresa fornecedora (art. 3o, CDC), considerando que a demandante teve seu aparelho celular subtraído ao deixá-lo para conserto, ou seja, sob a guarda e vigilância da demandada.

Disso decorre que a responsabilidade da requerida pelos danos sofridos pelo consumidor é objetiva (art. 14 do CDC), ou seja, não se perquire a respeito de culpa da requerida, que só se exime do dever de indenizar nas hipóteses do artigo 14, § 3o, da legislação consumerista.

Salienta-se que além de ter ficado sem o aparelho celular, a apelante também ficou privada de suas fotos, dados, agenda pessoal, que somados à postura omissiva da demandada/apelada em solucionar a controvérsia, mesmo ciente do ilícito perpetrado, ocasionou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano e demonstra a falha no serviço prestado pela apelada, a qual deve reparar a autora pelos danos sofridos.

E tais danos são in re ipsa, ou seja, decorrem do próprio fato e independem de prova específica.

Logo, há que ser parcialmente reformada a sentença monocrática para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora/apelante.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE APARELHO CELULAR DE DENTRO DE VEÍCULO LOCALIZADO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. DEVOLUÇÃO DO APARELHO COM DEFEITO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS RELATIVAMENTE AOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. A responsabilidade civil do réu, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Situação dos autos em que a autora teve seu celular furtado do interior do seu veículo que se encontrava no estacionamento demandado. O celular foi encontrado e devolvido à consumidora apenas seis dias depois do furto, mas com defeito. A consumidora, portanto, tem direito ao ressarcimento do valor necessário ao conserto do aparelho danificado pelo terceiro (preposto do demandado) que se apossou indevidamente do seu bem. Danos morais devidos, decorrentes da situação pela qual passou a parte autora, que supera um mero aborrecimento e atinge a esfera de sua personalidade, tendo em vista que, além de ter passado por todo transtorno com o furto de seu aparelho celular, não obteve solução para seu problema com o estabelecimento demandado, não obstante as diversas tentativas para solucionar o problema. Sinale-se que autora ficou impossibilitada de usar regularmente o seu aparelho celular (que era novo e que estava ainda sendo pago), bem atualmente essencial para as relações pessoais e profissionais. Somado a isso, tem-se a conduta do estabelecimento demandado, posterior ao conhecimento do vício, por não dar ao caso a

atenção e solução devidas. O dano moral, in casu, está associado à ausência de pronto atendimento à reclamação da consumidora e à demora injustificável na reparação do defeito causado por seu preposto. Cuida-se de dano extra rem. Valor da condenação fixado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da natureza jurídica da condenação e os parâmetros adotados nesta Câmara. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível no 70073719510, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 12/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA DE APARELHO TELEVISOR - PRODUTO COM DEFEITO - PRODUTO ENTREGUE PARA CONSERTO - AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO OU ESTORNO DO VALOR PAGO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Se as Rés entregaram o produto com defeito e não sanaram os vícios no prazo legal, tampouco procederam à devolução do valor pago, restou constatada a falha na prestação dos serviços, ficando aquelas sujeitas à reparação pelos danos morais causados ao consumidor - O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ/MG - AC: 10145150379918001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018)

Quanto ao valor do quantum indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar

a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Seguindo tais orientações, constata-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios norteadores para os fins a que se destina.

Tratando-se o caso de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação nos termos do artigo 405 do CC/2002 e a correção monetária, pelo INPC, desde a data da fixação.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso a fim de condenar a empresa apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, incidente a partir da citação e a correção monetária, pelo INPC, desde a data da fixação. Condeno a parte demandada aos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor total da condenação atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020